Tribunal: STF
Processo: AI 715593
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Petição do agravo de instrumento. Intempestividade. Agravo
   regimental. Reexame do conjunto fático-probatório. Agravo
   regimental improvido. Aplicação da Súmula n° 279. Ainda que
   reconhecida a tempestividade, persiste a inadmissibilidade do
   recurso, pela incidência da Súmula n° 279. Sua apreciação requer
   análise da motivação de fato da decisão condenatória e do acórdão
   recorrido, cujo exame implica revolvimento da matéria probatória
   em que ela se apóia, o que é inviável nesta sede.